Tribunal: TJMT
Processo: 1001273-34.2022.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001273-34.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IRENY UMBELINA DE SOUZA - CPF: 842.794.191-91 (RECORRENTE), NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON - CPF: 017.520.479-90 (ADVOGADO), ELOA KATIA SAMUELSSON - CPF: 017.611.261-80 (ADVOGADO), AGNALDO SOUZA PAULA - CPF: 932.580.701-72 (RECORRENTE), ERICA LUANA DOS SANTOS NEVES - CPF: 055.039.021-90 (RECORRIDO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), MOTO CAMPO PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 04.074.612/0001-80 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), GERALDO CESAR PAMPLONA DA SILVA LTDA - CNPJ: 29.687.535/0001-64 (RECORRIDO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1001273-34.2022.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1001273-34.2022.8.11.0037

Recorrente:
Geraldo Cesar Pamplona da Silva.

Recorrida:

Ireny Umbelina de Souza

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPERVENIÊNCIA DE DOCUMENTOS APÓS ANULAÇÃO DA SENTENÇA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo demandado contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando solidariamente o recorrente e a empresa Moto Campo Primavera Ltda. ao pagamento de danos materiais e morais, após regularização do polo ativo, em virtude do falecimento de um dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação do recorrente para manifestação sobre documentos juntados pela parte autora, após o retorno dos autos da Turma Recursal e antes da prolação da nova sentença, caracteriza cerceamento de defesa passível de nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo previsto no artigo 51, inciso V, da Lei 9.099/95, para habilitação do sucessor, somente se inicia com intimação específica para esse fim, o que não ocorreu no presente caso, não havendo irregularidade na sucessão processual.

4.

A juntada de documento essencial à regularização da representação processual do autor falecido, sem oportunizar manifestação da parte adversa, configura cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.

Nos termos do artigo 437, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, é obrigatória a intimação da parte contrária sempre que houver juntada de documento novo aos autos.

6.

Verificada a existência de
error in procedendo
, impõe-se a anulação da sentença proferida sem observância do devido processo legal, com devolução dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação da parte contrária para manifestação sobre documentos juntados após anulação da sentença anterior configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da nova sentença proferida sem contraditório.

2.

O prazo de 30 dias para habilitação do sucessor previsto na Lei 9.099/95 inicia-se somente após intimação específica para tal fim.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 437 e 436; Lei 9.099/95, artigo 51, inciso V.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível 0032895-54.2013.8.11.0041, rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 03.03.2020; STJ, AgRg no AREsp 198235/RS, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 01.08.2014.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1001273-34.2022.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1001273-34.2022.8.11.0037

Recorrente:
Geraldo Cesar Pamplona da Silva

Recorrida:

Ireny Umbelina de Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Geraldo Cesar Pamplona da Silva
.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste.

Primeira Sentença
(Id. 262842312):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando as empresas requeridas M
oto Campo Primavera Ltda. e Geraldo Cesar Pamplona da Silva
solidariamente ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos materiais e
R$2.000,00 (dois mil reais)

a título de danos morais
.

Recurso Cível Inominado de Moto Campo Primavera Ltda.
(Id. 262842316)
:
defende a reforma da sentença para reconhecer a
ilegitimidade passiva da Concessionária.

Recurso Cível Inominado de Geraldo Cesar Pamplona da Silva
(Id. 262842321)
:
requer a anulação da sentença por nulidade processual, ou, alternativamente que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Acordão
(Id. 278612889): julgou prejudicado o recurso.

Segunda Sentença
(Id. 322600435):

julgou improcedentes os pedidos em relação ao Nu Pagamentos S.A e julgou procedentes os pedidos iniciais em relação a Moto Campo Primavera Ltda e Geraldo Cesar Pamplona da Silva, condenando, solidariamente os requeridos a restituírem R$5.000,00(cinco mil reais) á parte autora e ao pagamento de R$2.000,00(dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Inominado (Id. 322600441):
ressalta que foi proferida uma segunda sentença, julgando procedentes os pedidos, sem a intimação das partes requeridas para se manifestarem a respeito dos documentos juntados. Alega, ainda, que os documentos foram juntados após o prazo de 30 dias, devendo a ação ser extinta sem resolução do mérito.

Contrarrazões
(Id. 322600445): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1001273-34.2022.8.11.0037

Recurso Cível Inominado n. 1001273-34.2022.8.11.0037

Recorrente:
Geraldo Cesar Pamplona da Silva

Recorrida:

Ireny Umbelina de Souza

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por

Geraldo Cesar Pamplona da Silva
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos feitos na presente
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Ireny Umbelina de Souza e Agnaldo Souza Paula
.

Na narrativa inicial, os autores relatam que buscavam adquirir uma motocicleta e, em dezembro de 2021, encontraram na página do Facebook, o anúncio de uma moto Honda Biz, que estava sendo vendida na loja Moto Campo em Primavera do Leste, anúncio este publicado por Erica Luana
dos Santos Neves
, no valor de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).

Afirmam que, ao enviarem mensagem via Facebook, a anunciante pediu que entrassem em contato com seu marido “Fabiano” por meio do aplicativo WhatsApp,

momento em que informou o endereço da loja e pediu que os autores fossem até o local para ver a motocicleta.

Asseveram que, já na loja, foram atendidos pela vendedora Artêmia Viana que, mostrou a motocicleta, momento em que “Fabiano” os informou que a motocicleta anunciada estava à venda na modalidade de consignação e que o pagamento deveria ser direto a ele, por meio de Pix.

Alegam que, após as tratativas, ficou definido entre as partes que o valor da motocicleta seria de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com pagamento antecipado de R$ 3.000,00 (três mil reais) e o restante no ato da transferência.

Após realizar o pagamento da entrada, o preposto da empresa Maycon Santos entrou em contato a autora Ireny pedindo que ela encaminhasse cópias de seus documentos para fazer a transferência e, no dia seguinte assinaram toda a documentação necessária para transferência do veículo, bem como realizaram a autenticação do termo de transferência no cartório acompanhados pelo vendedor Maycon Santos e pelo proprietário da moto Alisson Rodrigues Lopes Nunes (Id. 262841799).

Todavia, salientam que após a assinatura do documento e o pagamento integral, solicitaram a retirada da motocicleta, no entanto foram surpreendidos com a negativa por parte da loja Moto Campo, ao argumento de que “Fabiano” ainda não havia pago o combinado pela moto.

Ato contínuo, o patrono dos autores foi até a loja e conversou com o gerente da loja Geraldo Pamplona e com Maycon Santos em busca de esclarecimentos, momento em que o gerente contou a sua versão dos fatos, afirmando que os autores estiveram no local e foram atendidos pela vendedora Artêmia e que esta, por sua vez, havia recebido uma ligação de alguém que se identificou como Fabiano, afirmando que tinha uma dívida trabalhista com a autora Ireny Umbelina de Souza, e que gostaria de pagá-la com a moto que estava a venda na loja, orientando-a a não passar informações de pagamento, pois ele quem ficaria responsável por intermediar a venda.

Diante disso,
buscaram na via judicial a reparação material e moral pelos prejuízos suportados, obtendo êxito nos pedidos de danos materiais e morais.

O recorrente Geraldo Cesar Pamplona da Silva alega, preliminarmente: (i) nulidade da sentença por ausência de intimação para manifestação sobre documentos juntados pela parte contrária; (ii) irregularidade na sucessão processual do autor falecido, argumentando que a habilitação ocorreu fora do prazo legal de 30 dias previsto no artigo 51, V, da Lei 9.099/95;

Da análise detida dos autos, verifica-se que, a parte autora sequer foi intimada pelo juízo de 1° grau para apresentar a sucessão processual. O prazo de 30 dias previsto no artigo 51, V, da Lei 9.099/95 somente começa a fluir a partir da intimação específica para habilitação, o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, verifica-se que a parte autora, tão logo tomou conhecimento da necessidade de regularização do polo ativo após o retorno dos autos da Turma Recursal, providenciou a juntada do termo de inventariante, demonstrando diligência processual.

Portanto, rejeito tal preliminar.

Com relação à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, verifica-se dos autos que, após o retorno do processo da Turma Recursal, que havia anulado a sentença anterior determinando a regularização do polo ativo em razão do falecimento do autor Agnaldo Souza Paula, a parte recorrida juntou petição (Id. 322600432) e documento (Id. 322600433) para comprovar sua qualidade de inventariante e regularizar a representação processual.

Contudo, não houve intimação do recorrente para se manifestar sobre tais documentos, tendo o juízo proferido nova sentença de mérito sem oportunizar o contraditório sobre a documentação apresentada.

O artigo 437 e seu § 1º, assim dispõem:

“
Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 ”.

Diante dessas circunstâncias e das peculiaridades deste caso concreto, tem-se que foi cerceado o direito de defesa da parte recorrente.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – DOCUMENTOS JUNTADOS FORA DA ORDEM CRONOLÓGICA DA DATA DE PROTOCOLO – ERROR IN PROCEDENDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL E DA PARTE CONTRÁRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO PREJUDICADO. Ainda que por error in procedendo do Judiciário, não é possível admitir, para efeito probatório, documentos juntados aos autos somente após a impugnação à contestação e em relação aos quais não houve manifestação judicial ou da parte contrária. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) O equívoco do órgão julgador ou de agentes do judiciário não pode prejudicar o jurisdicionado. Precedentes (...)”. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 198235/RS, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de agosto de 2014).
(TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 0032895-54.2013.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/03/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/11/2020)”.

No caso em análise, os documentos juntados pela parte recorrida eram essenciais para a regularização da representação processual do autor falecido, questão que inclusive motivou a anulação da sentença anterior pela Turma Recursal. Portanto, era imprescindível que o recorrente tivesse a oportunidade de se manifestar sobre tais documentos, especialmente considerando que ele questiona a validade da habilitação processual.

Não se olvide, ainda, que sequer foi juntada procuração assinada pelo inventariante.

Assim, presente a hipótese de
error in procedendo
, à Turma Recursal não compete analisar a relevância de prova documental que, em tese, comprovaria o direito alegado na inicial, porque não foi oportunizado à parte contrária manifestar-se a respeito, não tendo sido submetida, portanto, ao contraditório e à ampla
defesa
, o que impõe a declaração de nulidade da sentença, para que a recorrente se manifeste sobre o
documento

juntado
, de modo a possibilitar novo julgamento pelo juízo
a quo.

Portanto, vislumbra-se que a solução mais adequada nesta demanda é a devolução dos autos ao juízo de origem, para a reabertura da fase instrutória, possibilitando ao recorrente que exercite o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Diante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada nas razões do recurso, DANDO-LHE provimento,
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado à parte contrária o benefício do contraditório e da ampla defesa.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025